Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2. Os acusados foram condenados por subtrair, conjuntamente, a bateria do veículo pertencente à vítima.
3. A Defesa requer a absolvição, a revisão da dosimetria da pena, a reforma do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas; (ii) aferir a tipicidade da conduta; (iii) analisar se as dosagens realizadas se revelam adequadas; (iv) avaliar a viabilidade de modificação do regime fixado; e (v) verificar a possibilidade de soltura dos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão e os depoimentos policiais colhidos.
2. Para configuração do delito de furto, basta a comprovação de que o objeto subtraído pertencia a terceiro, sendo irrelevante o fato de ser localizado em coisa anteriormente furtada.
3. É fundamentação idônea para exasperar a pena-base a análise negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crimes anteriores.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Embora a pena fixada não ultrapasse 8 anos, a multirreincidência e a análise desfavorável de circunstâncias judiciais justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.
6. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do agente, o qual respondeu ao processo preso e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, não há razão para lhe conceder a liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV, art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos Infringentes e de Nulidade, 20151210065304EIR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 2/9/2019. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07227659620218070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. TJDFT, Apelação Criminal, 0734305-57.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025. STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2237246/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 14/02/2023.